Tribunal: TJBA
Processo: 8021539-87.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021539-87.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE Advogado(s): WILSON DA SILVEIRA JUNIOR, LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS APELADO: COMERCIAL DE HORTALIÇAS OURO VERDE, representada por GEORGE SIMON CERQUEIRA DE CARVALHO Advogado(s): DIEGO DE ALMEIDA SOUSA A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE IMPGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITADA. NO MÉRITO, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. CONTRATO DE SEGURO, CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO, CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, POSSIBILIDADE. ACIDENTE. ART 768 DO CC. CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM VELOCIDADE QUE SUPEROU A PERMITIDA NA VIA, CONSTATAÇÃO. INTENÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO, AUSÊNCIA DE PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO, NÃO CONSTATADO. AGRAVAMENTO DE RISCO, AFASTADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA, ABUSIVA. INDENIZAÇÃO, DEVIDA. DEDUÇÃO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO, POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL, EXPRESSA. LUCROS CESSANTES, CARACTERIZADOS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8021539-87.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como APELANTE CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE e como APELADA COMERCIAL DE HORTALIÇAS OURO VERDE, representada por GEORGE SIMON CERQUEIRA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.